Tribunal: TRF3
Processo: 5008838-76.2019.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
136/549)

5008838-76.2019.4.03.6104

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008838-76.2019.4.03.6104

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: PAULO CEZAR PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ADRIANO ANHUCI VICENTE - SP155813-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO CEZAR PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS ADRIANO ANHUCI VICENTE - SP155813-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ESTIVADOR. RUÍDO. PPP E PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO PARCIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SEM FATOR PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu parcialmente períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, com pagamento de atrasados, insurgindo-se o INSS quanto à validade da prova pericial, aos requisitos da especialidade e aos consectários legais, e o autor quanto ao não reconhecimento de determinados períodos como especiais e à forma de concessão do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da perícia judicial e necessidade de reexame necessário; (ii) estabelecer se os períodos laborados pelo autor podem ser reconhecidos como atividade especial, especialmente na função de estivador com exposição a ruído; (iii) determinar o direito à concessão do benefício de aposentadoria e os critérios de fixação de seus efeitos financeiros.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o reexame necessário, pois o valor da condenação não ultrapassa 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC.

Reconhece-se a ocorrência de sentença ultra petita, devendo ser excluídos períodos não postulados na inicial, em observância ao art. 492 do CPC.

Rejeita-se a alegação de nulidade da perícia, pois o juiz pode determinar prova técnica quando necessária, sendo o PPP não prova absoluta e passível de complementação por perícia judicial.

Afasta-se a alegação de competência exclusiva da Justiça do Trabalho, pois a produção de prova pericial em matéria previdenciária é compatível com a competência da Justiça Federal.

Admite-se o reconhecimento da atividade especial por enquadramento profissional até 28/04/1995, sendo a atividade de estivador considerada especial nesse período.

Exige-se, após 29/04/1995, comprovação de exposição a agentes nocivos, não sendo possível reconhecer especialidade sem prova dessa exposição.

Considera-se válido o PPP como meio de prova, cuja veracidade é presumida, podendo ser corroborado por perícia judicial.

Reconhece-se a especialidade do labor com base na exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, comprovada por PPP e laudo pericial.

Afirma-se que o uso de EPI não descaracteriza a especialidade no caso de ruído, conforme entendimento do STF.

Afasta-se a exigência de metodologia específica de aferição do ruído, inexistente na legislação, não podendo norma administrativa restringir o direito do segurado.

Fixa-se o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, quando a prova determinante foi produzida apenas em juízo, conforme Tema 1.124 do STJ.

Rejeita-se a prescrição quinquenal, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal.

Reconhece-se o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com tempo total superior a 35 anos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido e recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prova pericial judicial é válida para comprovar atividade especial, mesmo na ausência ou insuficiência do PPP.

A atividade de estivador é considerada especial por enquadramento profissional até 28/04/1995.

A exposição a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, independentemente da eficácia do EPI.

O PPP possui presunção de veracidade e pode ser complementado por prova técnica judicial.

A sentença ultra petita deve ser ajustada aos limites do pedido.

Quando a prova essencial é produzida apenas em juízo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o e §14; CPC, arts. 370, 492, 496, §3o, I, 1.011 e 1.013, §3o; Lei 8.213/1991, arts. 25, 57, §5o, 58 e 103; Lei 9.494/97, art. 1o-F; EC 20/1998; EC 103/2019; Decreto 53.831/64; Decreto 83.080/79; Decreto 2.172/97; Decreto 3.048/99.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664335; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Pet 10.262/RS; STJ, Tema 1.124; TRF3, ApCiv 5001102-07.2019.4.03.6104.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008838-76.2019.4.03.6104

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: PAULO CEZAR PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ADRIANO ANHUCI VICENTE - SP155813-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS ADRIANO ANHUCI VICENTE - SP155813-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO CEZAR PEREIRA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, verbis:

“DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, resolvo o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para reconhecer o direito do autor ao enquadramento como especial dos períodos laborados de 01/09/80 a 31/01/81, de 01/07/81 a 31/08/81, de 01/06/84 a 31/03/85, de 01/10/91 a 31/01/94, de 01/03/94 a 28/04/1995, de 01/10/96 a 05/03/97 e de 18/11/03 a 25/09/2013, e para condenar o réu à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde 12/11/2019.

Em consequência, condeno o INSS a implantar o benefício ora reconhecido e a pagar o valor correspondente às prestações vencidas, atualizadas monetariamente a partir do dia em que deveriam ter sido pagas, observando-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, afastada a aplicação da Taxa Referencial, consoante decidido pelo STF (ADI 4357 e RE 870.947).

Sobre os atrasados incidirão juros de mora desde a citação até a expedição do precatório, observados os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Isento custas.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando as prestações vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ), devendo, porém, serem respeitadas as alíquotas máximas previstas no escalonamento contido no artigo 85, § 3o do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca, os honorários serão suportados proporcionalmente à sucumbência de cada uma das partes. O autor pagará honorários ao INSS no valor de 1/3 sobre o montante apurado, observado o disposto no art. 98 § 3o do CPC, em razão da concessão do benefício da gratuidade; e o INSS arcará com 2/3 do montante apurado.

Dispensado o reexame necessário, pois, considerando a data de início das prestações e o teto do RGPS, é possível constatar, independentemente de aferição contábil, que o proveito econômico obtido na causa é inferior a 1.000 mil salários-mínimos (artigo 498, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil).

Publique-se.

Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado, o INSS alega, preliminarmente, a nulidade da perícia judicial, diante da não apresentação de formulários de atividade especial e da competência exclusiva da Justiça do Trabalho para retificar PPP, além da necessidade de submissão da decisão ao duplo grau de jurisdição. No mérito, pleiteia a integral reforma da sentença, sustentando que não foram cumpridos os requisitos necessários ao reconhecimento da atividade especial e concessão do benefício. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a ocorrência de prescrição quinquenal, redução dos honorários advocatícios, isenção de custas e outras taxas judiciárias, limitação dos efeitos financeiros e adequação dos critérios de atualização monetária. Além disso, requer que a parte autora seja intimada a firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019.

O autor, por sua vez, pede a reforma parcial da sentença, em suma, argumentando que ficou comprovada a especialidade dos períodos de 01/04/1985 a 30/09/1991, 29/04/1995 a 30/09/1996, 06/03/1997 a 17/11/2003 e de 26/09/2013 a 12/11/2019, em que exerceu atividade de estivador no Porto de Santos, inicialmente junto ao Sindicato dos Estivadores e, posteriormente, perante o OGMO, estando exposto a agentes nocivos como ruído, poeiras e gases. Alega que faz jus à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição sem a incidência do fator previdenciário ou, subsidiariamente, a aposentadoria especial. Por fim, pleiteia a alteração da sentença quanto aos honorários advocatícios.

Com as contrarrazões da parte autora, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É o breve relatório.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): ): Recebo as apelações interpostas sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

DO NÃO CABIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO

A hipótese dos autos não demanda reexame necessário.

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar períodos considerados especiais e, por conseguinte, conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a reafirmação da DER (12/11/2019) até a r. sentença (01/07/2022) o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos, ainda que o valor da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário.

Logo, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário, que não deve ser conhecido.

DA SENTENÇA ULTRA PETITA

Inicialmente, destaco que fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citrapetita) ou diversamente do pedido (extrapetita), consoante o art. 492 do CPC/2015.

Com efeito, no presente caso, a sentença é ultra petita, pois ao reconhecer o exercício de atividade especial nos períodos de 01/09/80 a 31/01/81, de 01/07/81 a 31/08/81, de 01/06/84 a 31/03/85, o d. Juízo sentenciante não atentou para o pleito da parte autora constante da inicial, extrapolando os limites da pretensão, uma vez que a parte requereu tão somente o reconhecimento da especialidade a partir de 01/04/1985.

Desse modo, reduzo a sentença aos termos do pedido, à vista da necessária correlação entre ambos, excluindo da condenação o reconhecimento da atividade especial nos períodos de 01/09/80 a 31/01/81, de 01/07/81 a 31/08/81 e de 01/06/84 a 31/03/85.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL

Não há que se falar em nulidade da perícia técnica judicial quando produzida com fundamento na ausência do PPP ou mesmo na impugnação de sua fidedignidade ou suficiência para comprovação dos fatos pretendidos.

Como é sabido, a produção de provas visa à formação do convencimento do magistrado, a quem compete "de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias", nos termos do art. 370 do CPC.

Registro ainda que o indeferimento de prova considerada necessária ao deslinde do feito configura cerceamento de defesa.

Além disso, conquanto a alegação de especialidade de atividades exercidas em decorrência de exposição a agentes nocivos seja verificada, via de regra, mediante análise de informações contidas em formulários e laudos técnicos elaborados pelo empregador, não há óbice a que a prova seja suprida por perícia técnica judicial, quando o magistrado assim entender pertinente, mesmo porque o formulário PPP não constitui prova absoluta da sujeição a agentes nocivos.

Por fim, não há que se falar em competência exclusiva da Justiça do Trabalho para a produção da prova técnica, sendo esta cabível, também, na Justiça Federal, dado que a ação previdenciária em que se discute a especialidade do labor é de sua competência, sendo a prova pericial necessária à adequada cognição da controvérsia.

Isso estabelecido, afasto a preliminar arguida pelo INSS e estando o processo em condições de imediato julgamento, aplico a regra do artigo 1.013, § 3o, II, da norma processual, que permite o prosseguimento do exame do mérito.

REGRA GERAL PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO/PROGRAMADA

Como é sabido, após a EC 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço cedeu lugar à aposentadoria por tempo de contribuição.

Em resumo, antes de 16/12/1998 (data da vigência da Emenda 20), bastava o segurado comprovar 30 anos de tempo de serviço, se mulher, ou 35 anos, se homem, para concessão da aposentadoria integral; ou 25 anos, se mulher, e 30 anos, se homem, para concessão da aposentadoria proporcional.

Após a EC 20/98, o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, passando a ser necessário comprovar 35 anos de tempo contributivo, se homem, e 30 anos, se mulher, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais (art. 25, inciso II, c/c art. 142, ambos da Lei 8.213/1991), deixando de existir a aposentadoria proporcional. Esta última, no entanto, foi assegurada aos já filiados antes do advento da Emenda, mediante os seguintes requisitos: 53 anos de idade e 30 anos de tempo de serviço, se homem; ou 48 anos de idade e 25 anos de tempo de serviço, se mulher; bem como o adicional de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13/11/2019, por sua vez, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo a aposentadoria programada, com exigência de novos requisitos: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais (art. 201, § 7o, da Constituição Federal).

Restou assegurado, também, no artigo 3o da nova Emenda Constitucional, o direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição para os segurados que tivessem preenchido as condições em data anterior a sua vigência (13/11/2019), os quais podem pedir benefício a qualquer tempo (art. 3o da EC), garantindo-se cálculo e reajuste com base na legislação vigente à época em que foram cumpridos os requisitos (art. 3o, §§ 1o e 2o, da EC).

Além disso, restaram estabelecidas 04 (quatro) regras de transição para àqueles que já eram filiados ao RGPS e ainda não tinham implementado os requisitos até 13/11/2019, a saber (arts. 15, 16, 17 e 20 da EC 103/2019): a) sistema de pontos, idade e tempo de contribuição; b)tempo de contribuição e idade mínima; c) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário, sem o requisito da idade; d) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Em linhas gerais, até o advento da EC 103/2019, a aposentadoria especial era devida após 180 contribuições, para os trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde por 15, 20 ou 25 anos.

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40,

DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97.

Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência reconhece como especial o trabalho que assim era considerado pela legislação em vigor na época (Recurso Especial no 1.398.260/PR – Tema 694/STJ).

A conversão do tempo de trabalho deve seguir a legislação vigente no momento do requerimento administrativo (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR).

Nos termos do artigo 57, §5°, da Lei 8.213/91, admite-se a conversão de tempo de atividade especial para comum, devendo- se observar a tabela dos multiplicadores prevista no artigo 70, do Decreto 3.048/99.

A EC 103/2019, por sua vez, proibiu a conversão do tempo especial em comum para atividades após 13/11/2019, não sendo o art. 57, § 5o, da lei 8.213/91, recepcionado pela reforma constitucional (art. 201, §14, da CF e art. 25, caput, e §2o da referida Emenda).

No tocante ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o E. STF assentou a tese de que não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, situação que não se aplica ao agente nocivo ruído (ARE 664335).

DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP

O artigo 58, da Lei no 8.213/91, dispõe sobre os agentes nocivos que autorizam o reconhecimento do labor especial, bem assim da comprovação à respectiva exposição.

A inteligência de tal dispositivo revela o seguinte: (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Verifica-se que a legislação de regência estabelece que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no artigo 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do artigo 299, do Código Penal. Além disso, o sistema jurídico confere ao Poder Público o poder de fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP.

Por isso, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

DO EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR

Consoante já destacado, no julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou a tese segundo a qual "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial".

Sendo assim, apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.

Nesse ponto, convém observar que o fato de o PPP consignar que o EPI é eficaz não significa que ele seja capaz de neutralizar a nocividade, tal como exigido pelo E. STF para afastar a especialidade do labor.

Conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS, o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com "S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do TEM, observada a observância: [...]".

Portanto, quando o PPP consigna que o EPI era eficaz, tal eficácia diz respeito à sua aptidão de atenuar ou reduzir os efeitos do agente nocivo. Isso não significa, contudo, que o EPI era "realmente capaz de neutralizar a nocividade". A dúvida, nesse caso, beneficia o trabalhador.

Noutras palavras, o fato de o PPP consignar que o EPI era "eficaz" (para atenuar os efeitos do agente nocivo) não significa que tal equipamento era capaz de "neutralizar a nocividade". Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do artigo 264 § 5o, do RPS, "sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS". (Precedentes: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018).

HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO

Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente , ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

De fato, não se pode exigir menção expressa, no formulário, a habitualidade e permanência de exposição ao agente nocivo, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto.

Por tais razões, não há como acolher eventual assertiva de que não seria possível reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual. Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

DOS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

Até 28/04/1995, é possível a subsunção da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova.

À sua vez, partir de 29/04/1995, é indispensável comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, de maneira habitual e permanente, por formulário-padrão fornecido pela empresa. A partir de 06/03/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), devidamente preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica.

Com efeito, foi a Lei no 9.528, de 10/12/1997 que efetivamente estabeleceu as regulamentações previstas no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (publicado em 06/03/1997), e que passou a exigir laudo técnico das condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais e/ou pela monitoração.

Para períodos laborados a partir de janeiro de 2004, o único formulário aceito pelo INSS é o PPP, cuja existência substitui os demais formulários anteriores.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto 2.171/1997 (06.03.1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto 4.882, em 18.11.2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto 4.882/2003:

“O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-“uot; (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual “na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria”.

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em função da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente – até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no artigo 58, da Lei 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Não só. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. (Precedente:TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300).

CASO CONCRETO

Inicialmente, cumpre deixar assente que o INSS, em fase administrativa, reconheceu como atividade especial os períodos de 01/08/1980 a 30/09/1980, 01/11/1980 a 31/01/1981, 01/07/1981 a 31/08/1981 e de 01/06/1984 31/03/1985, conforme se observa do Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição e Comunicação de Decisão (ID. 267202756 - Pág. 88/97), restando, portanto, incontroversos.

Registro, também, que resta incontroversa a determinação da sentença de cômputo dos períodos de 01/01/97 a 23/04/97, 13/06/97 a 31/12/97, out/dez de 2000, jan/jun, agosto, out/dez de 2001 no cálculo do benefício, eis que ausente recurso do INSS quanto a esse ponto.

Quanto aos períodos sobre os quais remanesce controvérsia, quais sejam, os de atividade especial reconhecidos na sentença (01/10/91 a 31/01/94, de 01/03/94 a 28/04/1995, de 01/10/96 a 05/03/97 e de 18/11/03 a 25/09/2013) e os que são objeto do recurso de apelação do autor (01/04/1985 a 30/09/1991, 29/04/1995 a 30/09/1996, 06/03/1997 a 17/11/2003 e de 26/09/2013 a 12/11/2019), os elementos residentes nos autos revelam o seguinte quadro:

- PERÍODO DE 01/04/1985 a 30/09/1991:o formulário expedido pelo Sindicato dos Estivadores de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão informa que nesse intervalo houve interrupção da atividade de estivador, o que condiz com a anotação de vínculo empregatício em CTPS na função de ajudante perante a empresa GE VERNOVA ENERGY HOLDING DO BRASIL LTDA (ID. 267202756 - Pág. 6). Considerando que não restou comprovada a atividade de estivador e a ocupação de ajudante, por si só, não possui previsão nos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79, assim como inexiste nos autos quaisquer documentos que indiquem a exposição a agente agressivo durante esse intervalo, não há como reconhecer a especialidade das condições de trabalho.

-PERÍODOS DE 01/10/91 a 31/01/94 e 01/03/94 a 28/04/1995e de 29/04/1995 a 30/09/1996

A fim de comprovar as condições de trabalho nos referidos períodos o Autor apresentou no procedimento administrativo e nestes autos:

- Formulário emitido em 31/12/2003 pelo Sindicato dos Estivadores de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão (id 267202756 - Pág. 7) – comprova o exercício da atividade de estivador (Trabalhador Avulso Portuário), a bordo dos navios nos intervalos, dentre outros, de 01/10/91 a 31/01/94 e 01/03/94 a 30/09/96.

Até 28/04/95 (Lei n° 9.032/95), a atividade de estivador em região portuária deve ser considerada como trabalhada em condições especiais, enquadrando-se na categoria profissional prevista no código 2.5.6 do Decreto no 53.831/64 e no item 2.4.5 do Decreto no 83.080/79.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA NÃO SUBMETIDA AO REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. ESTIVADOR. ENQUADRAMENTO. RUÍDO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

1(...)

8. Atividade de estivador, arrumador, ensacador, operador de carga e descarga em região portuária deve ser considerada como trabalhada em condições especiais, enquadrando-se na categoria profissional prevista no código 2.5.6 do Decreto no 53.831/64 e no item 2.4.5 do Decreto no 83.080/79. Enquadramento via categoria profissional possível até 28/04/95 (Lei n° 9.032/95).

9. A soma dos períodos redunda no total de mais de 25 anos de tempo de serviço especial, o que autoriza a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

10. Juros e correção monetária. Aplicação dos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

11. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

12. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS não provida.” (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001102-07.2019.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 23/08/2023, DJEN DATA: 29/08/2023)

Assim, conforme decidido na sentença, a parte autora faz jus ao reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/10/91 a 31/01/94 e 01/03/94 a 28/04/1995por enquadramento da categoria profissional no item 2.4.5 do Decreto no 83.080/79.

Quanto ao período de 29/04/95 a 30/09/96, em que há necessidade de comprovação de exposição a agentes nocivos, observo que o formulário fornecido, embora indique a atividade de estivador, não apontou exposição a agentes nocivos, de sorte que deve ser computado como tempo comum.

Logo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a natureza especial da atividade exercida nos intervalos de 01/10/91 a 31/01/94 e 01/03/94 a 28/04/1995, e considerou tempo de serviço comum o período de 29/04/95 a 30/09/96.

- PERÍODO DE 01/10/1996 a 12/11/2019

Para comprovar suas condições de trabalho, o segurado juntou PPP emitido em 09/04/2018, devidamente preenchido e com indicação de responsáveis técnicos pelos registros ambientais, no qual consta que laborou nas funções de contramestre-geral, contramestre de porão, contramestre de conexo, estivador, guincheiro, monotécnico, portaló/sinaleiro, retinida, conexo, motorista autos, motorista EA, parqueador, dentre outras (com escalas para as funções de estivador e portaló), junto ao Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Santos – OGMO, com profissiografia detalhada compatível com atividades de movimentação de cargas em conveses e porões de embarcações.

Com relação aos agentes agressivos, há registro de exposição a poeiras minerais e a ruído de 93,6 dB até 30/04/2010 e, a partir de 01/05/2010, a ruído inferior a 92 dB(A).

Realizada perícia técnica, por determinação do MM. Juízo a quo, foi considerado como representativo do histórico laboral do autor o período de 02/12/2005 a 01/05/2021, com base em registros informatizados fornecidos pelo OGMO e nos demonstrativos de escala de trabalho, evidenciando a continuidade da atividade, inclusive no curso da demanda. O expert consignou que o PPRA do OGMO aponta níveis de ruído superiores aos limites de tolerância (87 dB(A)) e destacou que os equipamentos atualmente utilizados no Porto de Santos contam com ar-condicionado e isolamento acústico, circunstância inexistente nos equipamentos de movimentação de carga utilizados entre 1991 e meados de 2003, período em que sequer havia atuação estruturada do SESMT.

Nesse contexto, concluiu que os níveis de pressão sonora produzidos pelos equipamentos à época não estão adequadamente refletidos nos laudos atuais, sendo, contudo, evidenciado — à luz de laudos contemporâneos — que tais níveis superavam 87 dB(A), com exposição habitual e permanente, além de registrar que os equipamentos daquele período eram desprovidos de cabine e que o fornecimento de EPI, iniciado apenas em 1999 com a criação do OGMO, mostrou-se irregular até aproximadamente 2003.

No caso dos autos, o fato de no campo “Observações” do PPP constar a informação de que “os valores de ruído indicados no campo 15.4 são os mais altos encontrados em cada campanha”, não comprova, por si só, a efetiva variação da exposição ao longo da jornada de trabalho, nem afasta sua aptidão como elemento de prova, sobretudo porque suas informações foram corroboradas e tecnicamente validadas pela prova pericial judicial.

Ademais, destaca-se que a Tese no 1.083 do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabelece que a mensuração do agente nocivo ruído por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) somente se torna obrigatória a partir da edição do Decreto no 4.882/2003 (publicado em 19/11/2003), quando constatada a exposição a diferentes níveis de pressão sonora.

Nesse contexto, verifica-se que a prova técnica produzida em juízo não apenas corrobora, como também complementa e reforça a idoneidade do PPP, evidenciando que as condições de trabalho do segurado se deram, de forma habitual e permanente, com exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância ao longo de todo o período analisado.

Como é cediço, considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80 dB até 05/03/1997; acima de 90 dB no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB a partir de 19/11/2003.

Assim, à vista do conjunto probatório — PPP e laudo pericial —, mostra-se suficientemente comprovado o labor em condições especiais no intervalo de 01/10/1996 a 12/11/2019, em razão da exposição a ruído acima dos limites legais de tolerância.

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em função da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no artigo 58, da Lei 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Não só. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. (Precedente:TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300).

Cumpre relembrar, que no caso do agente ruído, a utilização de EPI, mesmo que eficaz, não desnatura a qualidade especial do tempo, consoante restou pacificado pelo E STF.

Assim, de todo o exposto, verifica-se que o segurado comprovou o exercício de atividade insalubre nos períodos de 01/10/91 a 31/01/94 e 01/03/94 a 28/04/1995 e de 01/10/1996 a 12/11/2019.

DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Somados os períodos urbanos comuns constantes da CTPS e do CNIS, aos reconhecidos como de natureza especial administrativamente e nesta demanda, resulta até a data da DER (26/06/2018) num total de tempo de serviço de 39 anos e 2 dias, conforme planilha abaixo:

planilha

TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS

O e. STJ, ao apreciar o Tema 1.124, firmou a seguinte tese jurídica:

“(...)

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Considerando-se, portanto, a tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1124, bem como o fato de que, na presente demanda, foi necessária a realização de prova pericial, prova essa essencial para o reconhecimento da especialidade da atividade laborativa e, consequentemente, para a concessão do benefício--, conclui-se que a prova determinante para o reconhecimento do direito foi produzida exclusivamente em juízo.

Dessa forma, nos termos do item 2.3 da tese repetitiva, o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação deve ser fixado na data da citação válida da autarquia previdenciária, marco processual em que se consolidou o conhecimento da controvérsia e se tornou viável a análise judicial da pretensão com base em prova nova e superveniente.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal do artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

AUTODECLARAÇÃO

O requerimento para que a parte firme autodeclaração para os pedidos de aposentadorias deve ser rejeitado, seja porque tal exigência, prevista apenas em norma administrativa (Portaria INSS n° 450/2020), não se aplica na esfera judicial, mas apenas no âmbito administrativo; seja porque os requisitos para a concessão do benefício sub judice foram preenchidos antes do advento da EC, de sorte que as disposições desta não se lhes aplica.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Para fins de apuração dos juros de mora e da correção monetária, devem ser observados os índices e critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, em sua versão vigente à época da execução., como determinado na sentença.

Cumpre assinalar que referido Manual foi instituído com a finalidade de uniformizar os critérios de cálculo aplicáveis aos processos em fase executiva no âmbito da Justiça Federal, sendo seus parâmetros fixados por meio de resolução, com fundamento na legislação em vigor e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Por essa razão, deve ser aplicada a versão mais atualizada do Manual, sem que disso resulte qualquer afronta à coisa julgada.

Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo da execução.

ISENÇÃO DE CUSTAS

Quanto ao pedido de isenção de custas, ao INSS carece interesse recursal, dado que a sentença decidiu no mesmo sentido de seu inconformismo.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tendo em vista o provimento do recurso do autor, com o reconhecimento da especialidade de períodos não enquadrados como tal na origem e com a concessão do benefício, inverto o ônus de sucumbência para condenar exclusivamente o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ).

HONORÁRIOS RECURSAIS

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Provido o apelo interposto pela parte autora na vigência da nova lei, ainda que parcialmente, descabida, no caso, a condenação em honorários recursais.

Desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados para 12%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REDUZO, DE OFÍCIO, a sentença aos termos do pedido, excluindo da condenação o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/09/1980 a 31/01/1981, 01/07/1981 a 31/08/1981 e 01/06/1984 a 31/03/1985, REJEITO AS PRELIMINARES, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS EDOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA para reconhecer a especialidade das atividades exercidas nos períodos de 06/03/1997 a 17/11/2003 e de 26/09/2013 a 12/11/2019, conceder o benefício sem fator previdenciário desde a data do requerimento administrativo e fixar os honorários advocatícios exclusivamente em desfavor do INSS, nos termos da fundamentação. Mantendo, quanto ao mais, a r. sentença.

É COMO VOTO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ESTIVADOR. RUÍDO. PPP E PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO PARCIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SEM FATOR PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu parcialmente períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, com pagamento de atrasados, insurgindo-se o INSS quanto à validade da prova pericial, aos requisitos da especialidade e aos consectários legais, e o autor quanto ao não reconhecimento de determinados períodos como especiais e à forma de concessão do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da perícia judicial e necessidade de reexame necessário; (ii) estabelecer se os períodos laborados pelo autor podem ser reconhecidos como atividade especial, especialmente na função de estivador com exposição a ruído; (iii) determinar o direito à concessão do benefício de aposentadoria e os critérios de fixação de seus efeitos financeiros.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o reexame necessário, pois o valor da condenação não ultrapassa 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC.

Reconhece-se a ocorrência de sentença ultra petita, devendo ser excluídos períodos não postulados na inicial, em observância ao art. 492 do CPC.

Rejeita-se a alegação de nulidade da perícia, pois o juiz pode determinar prova técnica quando necessária, sendo o PPP não prova absoluta e passível de complementação por perícia judicial.

Afasta-se a alegação de competência exclusiva da Justiça do Trabalho, pois a produção de prova pericial em matéria previdenciária é compatível com a competência da Justiça Federal.

Admite-se o reconhecimento da atividade especial por enquadramento profissional até 28/04/1995, sendo a atividade de estivador considerada especial nesse período.

Exige-se, após 29/04/1995, comprovação de exposição a agentes nocivos, não sendo possível reconhecer especialidade sem prova dessa exposição.

Considera-se válido o PPP como meio de prova, cuja veracidade é presumida, podendo ser corroborado por perícia judicial.

Reconhece-se a especialidade do labor com base na exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, comprovada por PPP e laudo pericial.

Afirma-se que o uso de EPI não descaracteriza a especialidade no caso de ruído, conforme entendimento do STF.

Afasta-se a exigência de metodologia específica de aferição do ruído, inexistente na legislação, não podendo norma administrativa restringir o direito do segurado.

Fixa-se o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, quando a prova determinante foi produzida apenas em juízo, conforme Tema 1.124 do STJ.

Rejeita-se a prescrição quinquenal, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal.

Reconhece-se o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com tempo total superior a 35 anos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido e recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prova pericial judicial é válida para comprovar atividade especial, mesmo na ausência ou insuficiência do PPP.

A atividade de estivador é considerada especial por enquadramento profissional até 28/04/1995.

A exposição a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, independentemente da eficácia do EPI.

O PPP possui presunção de veracidade e pode ser complementado por prova técnica judicial.

A sentença ultra petita deve ser ajustada aos limites do pedido.

Quando a prova essencial é produzida apenas em juízo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o e §14; CPC, arts. 370, 492, 496, §3o, I, 1.011 e 1.013, §3o; Lei 8.213/1991, arts. 25, 57, §5o, 58 e 103; Lei 9.494/97, art. 1o-F; EC 20/1998; EC 103/2019; Decreto 53.831/64; Decreto 83.080/79; Decreto 2.172/97; Decreto 3.048/99.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664335; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Pet 10.262/RS; STJ, Tema 1.124; TRF3, ApCiv 5001102-07.2019.4.03.6104.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu reduzir, de ofício, a sentença aos termos do pedido, excluindo da condenação o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/09/1980 a 31/01/1981, 01/07/1981 a 31/08/1981 e 01/06/1984 a 31/03/1985, rejeitar as preliminares, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão